Tribunal: TJDFT
Processo: 0709270-12.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709270-12.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. RECORRIDO: ADAO ALVES BESSA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte o pedido para declarar a nulidade da contratação de seguro de vida; para obstar a cobrança do prêmio; para determinar a restituição em dobro da quantia cobrada e paga, além de impor condenação ao pagamento de compensação por danos morais. Arguem os recorrentes preliminar de ausência de interesse processual e de necessidade de segredo de justiça. Afirmam que a contratação foi regular, que a quantia relativa ao empréstimo foi devidamente paga ao autor e que deve ser ressarcida. Aduzem que não houve falha na prestação do serviço, que não houve má-fé que justifique o ressarcimento em dobro e que não há dano moral a ser indenizado. Contrarrazões apresentadas. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Com efeito, os próprios recorrentes, em sede de reclamação administrativa feita pelo autor junto à ouvidoria, reconheceram as irregularidades na contratação da apólice de seguro no 2707, informando ainda a existência do saldo a ser ressarcido de R$ 17.982,51 (dezessete mil novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos), conforme documento de ID 47788612, pg. 3. Assim, a sentença reconheceu a irregularidade da contratação, suspendeu as cobranças e determinou a restituição em dobro da quantia paga, além de impor compensação por danos morais. As razões recursais expostas pelos recorrentes não apresentam nenhum ponto de convergência com a sentença, não impugnando nenhum argumento sequer de forma específica. Aliás, tratam o caso como se o objeto fosse um empréstimo consignado, quando na verdade se trata de contrato de seguro de vida. Evidente, portanto, a ausência de dialeticidade recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade. Preliminar acolhida. Recurso NÃO CONHECIDO, nos termos do art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora